Tribunal: TJBA
Processo: 8126882-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126882-47.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TATIANE SANTANA DE SOUZA Advogado(s): LAILA ALMEIDA CHAGAS, LAIS LOPES DA PAIXAO LIMA LEITE APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXCESSIVO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. COISA JULGADA FORMAL INTRA PROCESSUM. DESNECESSIDADE DE FIRMA RECONHECIDA EM PROCURAÇÃO E DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO, DESDE QUE COMPROVADO O VÍNCULO COM O TITULAR DA CONTA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, sob o fundamento de ausência de procuração com firma reconhecida e de comprovante de residência em nome próprio atualizado, não obstante anterior acórdão da Terceira Câmara Cível ter determinado o regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem violou a coisa julgada formal intra processum ao descumprir comando vinculante de acórdão anterior que afastou o indeferimento da inicial por formalismo excessivo; (ii) estabelecer se é juridicamente exigível, como documento indispensável à propositura da ação, a apresentação de procuração com firma reconhecida e de comprovante de residência em nome próprio atualizado. III. Razões de decidir O acórdão anteriormente proferido determinou expressamente o prosseguimento do feito, reconhecendo o excesso de formalismo, de modo que nova extinção do processo pelos mesmos fundamentos afronta a autoridade da coisa julgada formal intra processum. O artigo 105 do Código de Processo Civil não exige firma reconhecida na procuração, admitindo, inclusive, a assinatura digital, sendo descabida a imposição de requisito não previsto em lei. A exigência de firma reconhecida em procuração viola as prerrogativas da advocacia e contraria a legislação processual vigente, que confere fé pública ao advogado para autenticar documentos apresentados nos autos. Não há previsão legal que imponha a juntada de comprovante de residência em nome próprio atualizado como documento indispensável à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil. Os documentos apresentados nos autos são suficientes para o regular processamento da demanda, inexistindo indícios de fraude ou irregularidade que justifiquem a medida extrema de indeferimento da inicial. A decisão recorrida incorre em formalismo excessivo, incompatível com os princípios do acesso à justiça, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, especialmente em demanda de natureza consumerista. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “O descumprimento de acórdão que determina o prosseguimento do feito configura violação à coisa julgada formal intra processum”. “É indevida a exigência de procuração com firma reconhecida e de comprovante de residência em nome próprio atualizado como condição para o recebimento da petição inicial, por ausência de previsão legal”. “O indeferimento da petição inicial por formalismo excessivo afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126882-47.2023.8.05.0001, em que figura como apelante, TATIANE SANTANA DE SOUZA, e como apelada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto para desconstituir a sentença objurgada e determinar o devido prosseguimento do feito. Salvador/Ba, de de 2026. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora